Tribunal: TJES
Processo: 5009866-45.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009866-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL LINHARES REGIME ABERTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO – DESCUMPRIMENTO IMOTIVADO DA PENA RESTRTIVA DE LIBERDADE –INTIMAÇÕES PESSOAL E EDITALÍCIA FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL –ORDEM DENEGADA

1) O paciente iniciou o cumprimento de sua pena restritiva de direitos, a ser cumprida em regime aberto, abandonando-a sem nenhuma justificativa. A Autoridade coatora, então, determinou a intimação pessoal do paciente para retomar o cumprimento de sua pena, todavia ele não foi encontrado no endereço fornecido. Diante de tal situação o Juízo de origem efetuou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos moldes delineados no artigo 181, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei de Execução Penal, mantendo o regime inicial aberto fixado na sentença condenatória.

2) A Autoridade judicial determinou a intimação do paciente por edital, providência que também restou infrutífera, situação que levou o Juízo de origem a determinar, em um segundo momento, a regressão cautelar do regime e expedição de mandado de prisão, em conformidade com o que dispõe o art. 118, §1º, da LEP, diante do descumprimento imotivado do regime aberto, frustrando os fins da execução.

3) Não verifico presente nos autos prova pré-constituída em relação ao transcurso do prazo prescricional.

4) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
CLEBER DE OLIVEIRA ALVES,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
diante de ato coator praticado nos autos do processo de execução penal de nº
0017750-67.2016.8.08.0030.

O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do paciente, do aberto para o semiaberto, após o paciente ter interrompido o cumprimento da pena restritiva de direitos e não ter sido localizado no endereço fornecido, nem atendido à intimação editalícia, para continuar o cumprimento de sua pena.

Além disso, alega ter ocorrido a prescrição entre a data da publicação da sentença e o trânsito em julgado da ação penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 5873061).

A Autoridade coatora apresentou informações (ID 6066057).

Parecer (ID 6109687), em que a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração, aduzindo utilização deste Habeas Corpus como sucedâneo recursal e por deficiência na instrução em relação ao pedido de prescrição.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
CLEBER DE OLIVEIRA ALVES,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES,
diante de ato coator praticado nos autos do processo de execução penal de nº
0017750-67.2016.8.08.0030.

O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do paciente, do aberto para o semiaberto, após o paciente ter interrompido o cumprimento da pena restritiva de direitos e não ter sido localizado no endereço fornecido, nem atendido à intimação editalícia, para continuar o cumprimento de sua pena.

Além disso, alega ter ocorrido a prescrição entre a data da publicação da sentença e o trânsito em julgado da ação penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 5873061).

A Autoridade coatora apresentou informações (ID 6066057).

Parecer (ID 6109687), em que a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração, aduzindo utilização deste Habeas Corpus como sucedâneo recursal e por deficiência na instrução em relação ao pedido de prescrição.

O impetrante aponta suposta ilegalidade na decisão da Autoridade Coatora que regrediu o regime de cumprimento de pena do paciente, determinando a expedição de mandado de prisão.

Diante da análise dos fundamentos vertidos na inicial, verifiquei que o paciente iniciou o cumprimento de sua pena restritiva de direitos, a ser cumprida em regime aberto, abandonando-a sem nenhuma justificativa.

Em um primeiro momento, a Autoridade coatora determinou a intimação pessoal do paciente para retomar o cumprimento de sua pena, todavia ele não foi encontrado no endereço fornecido. Diante de tal situação o Juízo de origem efetuou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos moldes delineados no artigo 181, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei de Execução Penal, mantendo o regime inicial aberto fixado na sentença condenatória.

Em razão disso, a Autoridade judicial determinou a intimação do paciente por edital, providência que também restou infrutífera, situação que levou o Juízo de origem a determinar a regressão cautelar do regime e expedição de mandado de prisão, em conformidade com o que dispõe o art. 118, §1º, da LEP, diante do descumprimento imotivado do regime aberto, frustrando os fins da execução.

Transcrevo trecho da referida decisão, que se encontra anexada aos autos no ID 5851265:

"O reeducando, ao não ser localizado para iniciar o cumprimento da pena, estando, portanto, em local incerto e não sabido, frustra os fins da execução e na forma do art. 118, § 1º, da LEP, deve ter seu regime de cumprimento da pena regredido.

Importante destacar ainda que inúmeras foram as tentativas deste Juízo em localizar o apenado, todas sem sucesso.

No entanto, atentando-se à necessidade de observância ao contraditório prevista no artigo 118, §2º, da LEP, tenho que o decreto regressivo deve ocorrer de forma cautelar.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito defensivo, tenho que este não merece acolhimento. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a expedição de mandado de prisão quando o réu não é localizado no endereço declinado, e nem atende a intimação por edital."

Desse modo, após análise da fundamentação contida na decisão acoimada de coatora, percebe-se que a motivação vertida é escorreita e se encontra se embasada nos requisitos elencados no art. 118 da LEP, obedecendo ao comando constitucional expresso no inc. IX, do art. 93 da CRFB, não havendo máculas na decisão combatida.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO, COM IMPOSIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTIMAÇÃO POR 3 VEZES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. NÃO INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR EXECUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos da Lei Processual Penal, art. 367: O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. É que, a partir da citação, a obrigação de manter o endereço atualizado é do réu, não tendo o Juízo a obrigação de buscar o executado indefinidamente, o que justifica sua intimação por edital.

2 - [...] In casu, a impossibilidade de localização do paciente, no endereço por ele indicado na audiência admonitória, bem como o seu não-comparecimento em juízo para o cumprimento das condições do regime aberto, autoriza a sustação cautelar do regime de cumprimento de pena, independente de sua intimação por edital. (HC n. 52.052/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/6/2006, DJ de 28/8/2006, p. 299.) 3- Portanto, não há que falar em inobservância da forma processual correta de intimação.

4- Segundo se extrai da Lei de Execuções Penais, art. 50, V: Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

5- No caso, como a apenada descumpriu, por 3 vezes, a obrigação de se apresentar à audiência admonitória para o cumprimento das penas restritivas de direito, às quais fora condenada, cometeu, em tese, falta grave, sendo permitida, portanto, a regressão de regime, conforme exegese do art. 118, I, da LEP.

6- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] (AgRg no HC 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) 7- Agravo regimental não provido.

( STJ - AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Também não verifico presente nos autos prova pré-constituída em relação ao transcurso do prazo prescricional, havendo manifestação expressa da Autoridade apontada como coatora em sentido contrário, conforme transcrevo:

"Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o reeducando iniciou o cumprimento da prestação de serviços à comunidade e a interrompeu em 20.03.2020 conforme atestado de cumprimento de medidas alternativas em anexo.

Cumpre esclarecer que, o reeducando esteve em cumprimento de pena até 20.03.2020, quando deixou de cumprir a prestação de serviços à comunidade. Nos termos do art. 112, inciso II, do Código Penal, considera-se como termo inicial da prescrição o dia em que se interrompeu a execução da pena do reeducando.

Então, tomando por base os marcos interruptivos do caso ora em análise, verifica-se que da data em que voltou a correr o prazo prescricional até a presente, não transcorreu prazo suficiente para a prescrição da pretensão executória, qual seja 8 (oito) anos, eis que o restante da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro) anos, com fulcro no art. 109, IV."

Portanto, não se verifica qualquer vestígio de ilegalidade na regressão do regime, eis que tal decisão foi determinada diante do descumprimento imotivado da pena restritiva de direitos por parte do paciente. Por outro lado, não há prova juntada aos autos de que teria transcorrido o lapso prescricional.

Desta forma,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.